Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS. LAUDO DE VISTORIA INICIA E FINAL. INEXISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PINTURA E LIMPEZA DO IMÓVEL. RECIBO GENÉRICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 CPC. PRINCIPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. DEMANDA DE ALTA LITIGIOSIDADE. PERCENTUAL ADEQUADO.
1. Consoante o art. 23, incisos III e V, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, bem como efetuar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel no período da locação.
2. É lícita a cláusula contratual que obriga o locatário a devolver o imóvel, ao fim do contrato, nas mesmas condições em que o recebeu, responsabilizando-se por todas as depreciações (Art. 186, 187 e 927 do CC).
3. A ausência dos laudos de vistoria inicial e final não afasta, por si só, a possibilidade de reparação de danos constatados no imóvel locado quando do encerramento da relação locatícia, posto que a responsabilidade dos locatários pela reparação de tais danos é cabível quando for efetivamente possível constatá-los por meio de outras provas. Precedentes.
4. Observada que a prova testemunhal comprova que o imóvel provavelmente não foi entregue em perfeito estado de conservação, não existe parâmetro para aferir a alegada deterioração do bem durante a locação. 4.1. Caberia ao locador, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar a alegada deterioração do imóvel, durante o tempo de locação, ônus do qual não se desincumbiu. 4.2. Ainda que o locatário tivesse a obrigação de realizar nova pintura e devolver o imóvel limpo, não é cabível a condenação ao ressarcimento do valor mencionado pelo locador, em razão de tais serviços não terem sido discriminados individualmente no recibo de pagamento e no orçamento apresentado por ele.
5. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou que deu causa à ação deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado da parte vencedora. 5.1 Diante da improcedência do pedido inicial, a autora deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, que deve ter por base, além das regras do artigo 85 do Código de Processo Civil, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo como um todo (Art. 8o do CPC). 5.2. Tendo o processo assumido um caráter de alta litigiosidade entre as partes, em razão da apresentação de contestação, petições diversas, indicação de testemunhas, realização de audiência de instrução, contradita de testemunhas e apresentação de alegações finais, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.